Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-60.2019.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-60.2019.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISAQUE SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
NAILTON CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO SABATELLO COZZE, TATYANA BOTELHO ANDRE, PAULO EDUARDO PRADO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAPOTAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ACIONAMENTO DE AIRBAG. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FABRICANTE. DEFEITO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCOMPATÍVEL COM OS REQUISITOS DE DISPARO DO SISTEMA DE SEGURANÇA. MANUAL DO PROPRIETÁRIO CLARO QUANTO ÀS LIMITAÇÕES DO EQUIPAMENTO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. PERDA DO VEÍCULO ENTREGUE À SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face de fabricante de veículos, julgou improcedentes os pedidos. A demanda foi motivada por um acidente de trânsito ocorrido em 21 de agosto de 2014, envolvendo o capotamento do veículo do Autor, ocasião em que o sistema de airbag não foi acionado, o que, segundo a alegação inicial, teria agravado as lesões físicas e causado prejuízos financeiros ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de acionamento do sistema de airbag em um acidente do tipo capotamento configura defeito de fabricação do produto; (ii) verificar se a fabricante possui responsabilidade civil objetiva de indenizar o consumidor diante da dinâmica específica deste acidente; (iii) analisar se é cabível a anulação da sentença para reabertura da fase de instrução e realização de perícia técnica, considerando o momento processual e o destino dado ao veículo sinistrado; e (iv) estabelecer se os danos materiais e morais pleiteados são devidos ante o conjunto de provas apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil da fabricante do veículo é objetiva, nos termos do artigo 12 da referida lei, o que significa que ela responde pelos danos causados por defeitos do produto, independentemente de culpa. Contudo, essa responsabilidade objetiva não é absoluta e pode ser afastada caso a empresa comprove que o defeito não existe, conforme prevê o parágrafo 3º, inciso II, do mesmo artigo 12.

4. O sistema de airbag é um equipamento de segurança suplementar, projetado com parâmetros técnicos específicos de engenharia. Conforme consta expressamente no manual do proprietário entregue com o veículo, os airbags frontais são programados para inflar apenas em colisões frontais severas que gerem um nível intenso de desaceleração. O manual adverte de forma clara que o dispositivo não é acionado em colisões leves, impactos traseiros, impactos laterais ou em situações de capotamento.

5. O Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal, documento com presunção de veracidade, descreve a dinâmica do acidente como perda de controle do veículo, seguida de derrapagem e capotamento. Não há registro técnico ou indício de colisão frontal severa contra barramento fixo que justificasse o envio do sinal eletrônico para a deflagração das bolsas de ar. Portanto, o não acionamento do airbag ocorreu dentro da normalidade esperada para o tipo de acidente sofrido pelo Autor, não caracterizando falha ou defeito do produto.

6. A pretensão do Autor de anular a sentença para realizar prova pericial neste momento processual esbarra no instituto da preclusão. O Juízo de primeiro grau intimou as partes especificamente para indicarem as provas que desejavam produzir. O Autor deixou o prazo transcorrer em branco, sem apresentar qualquer pedido de perícia técnica. Além da preclusão processual, a prova técnica direta tornou-se impossível porque o próprio Autor assinou o termo de quitação do sinistro e transferiu a propriedade da sucata do veículo para a companhia seguradora logo após o acidente, inviabilizando o exame do bem.

7. A inversão do ônus da prova, regra protetiva do direito do consumidor, não exime a parte autora de apresentar as provas mínimas do seu direito, especialmente a comprovação do dano e a demonstração de que o dano foi causado por um defeito efetivo do produto. Não havendo defeito no sistema de segurança, rompe-se o nexo de causalidade, elemento indispensável para configurar o dever de indenizar, resultando na improcedência dos pedidos de danos morais e materiais (lucros cessantes e desvalorização do veículo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de deflagração do sistema de airbag em acidentes automobilísticos cuja dinâmica envolve perda de controle e capotamento, sem impacto frontal severo com desaceleração brusca, não configura vício ou defeito do produto, quando o manual do fabricante esclarece expressamente as limitações técnicas do equipamento para essas situações.

2. A responsabilidade civil objetiva do fabricante é afastada quando o conjunto de provas demonstra a inexistência do defeito alegado, rompendo o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar.

3. Ocorre a preclusão do direito de produzir prova pericial quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece em silêncio. A entrega do veículo sinistrado à seguradora pelo próprio consumidor inviabiliza a realização de perícia direta e impede a imputação de responsabilidade à fabricante por falta de provas.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 12, caput e § 3º, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 0311687-29.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 22.08.2022; TJBA, Apelação Cível n. 8001618-10.2020.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000181-60.2019.8.05.0234
, da Comarca de São Félix, em que figura como Apelante
Isaque Santos Gomes
e como Apelada
CAOA Montadora de Veículos Ltda, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora